Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-53.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003036-53.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSINAIDE FAGUNDES DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO JUDICIAL DE GRAU MÉDIO PARA MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora municipal da saúde em face do Município de Quijingue, postulando a majoração do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo, com fundamento em exposição ao vírus da COVID-19 durante a pandemia.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha julgou improcedente o pedido inicial.

3. Apelação interposta pela autora, sustentando omissão normativa municipal quanto à regulamentação do adicional de insalubridade e postulando aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho.

4. Contrarrazões apresentadas pelo Município, requerendo a manutenção da sentença sob o fundamento de vedação à majoração judicial de vantagens remuneratórias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração judicial do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo a servidor público municipal da área de saúde, em virtude da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal, em seu art. 37, X, condiciona a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos à edição de lei específica, de iniciativa privativa.

7. O art. 39, § 3º, da CF, após a EC nº 19/1998, não contempla o adicional de insalubridade como direito automático dos servidores públicos, remetendo sua disciplina à legislação local.

8. A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia.

9. O Município de Quijingue possui legislação própria (Lei Municipal nº 102/2001, art. 68) prevendo o adicional de insalubridade com gradação e exigência de perícia administrativa.

10. A majoração pretendida não decorre de omissão normativa absoluta, mas de pleito individual fundado em situação fática temporária, o que inviabiliza a aplicação supletiva da NR-15 com fundamento no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000.

11. A ausência de previsão legal específica para aumento do grau do adicional durante a pandemia não configura lacuna a ser suprida judicialmente.

12. A intensificação dos riscos sanitários na pandemia não alterou a natureza das funções da servidora, já exposta rotineiramente a agentes patogênicos.

13. A majoração judicial pleiteada implica aumento de despesa com pessoal, sem observância das exigências da LRF, importando em indevida interferência judicial na gestão orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: A majoração judicial do adicional de insalubridade, sob fundamento de situação pandêmica, encontra óbice nos princípios da legalidade e da separação dos poderes, não sendo possível ao Judiciário substituir a atuação legislativa ou administrativa quanto à definição e gradação de vantagens remuneratórias dos servidores públicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003036-53.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante
ROSINAIDE FAGUNDES DOS SANTOS ANDRADE
e como apelada
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .